Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008256-97.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE AUDENIR RIQUETTI
AGRAVADO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 29/04/2021 (ID 54458442), nos autos no 1008944-48.2020.8.11.0015, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que o agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: holerites, e/ou comprovantes de receitas e despesas, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação do agravado em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora